Tribunal: STF
Processo: ARE 1591416
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça — STJ que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 da repercussão geral, na natureza infraconstitucional da controvérsia e na necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (doc. 110).

Os agravantes sustentam, em suma, que a questão prescinde do reexame de provas, sendo inaplicável a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois: 

a questão limita-se a interpretar o conteúdo constitucional das garantias processuais; definir os limites constitucionais de imputação penal; e verificar se a decisão atacada violou diretamente o texto da Constituição (doc. 116, p. 2). 

Aduzem que a ofensa à Constituição da República é direta. E complementam: 

A questão constitucional é anterior à legislação infraconstitucional. 
Os agravantes não discutem a interpretação do CPP, mas sim: a) a constitucionalidade do procedimento; b) os limites do poder acusatório à luz da CF; c) a existência de nulidade estrutural que compromete o devido processo penal (p. 3 do doc. 116). 

Por fim, alegam que a repercussão geral foi devidamente fundamentada.

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, é inadmissível o recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos: 

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

Ademais, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Menciono o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 154 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL , AO JUIZ NATURAL E À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS (ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF). NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Amapá contra decisão pela qual se negara seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça pelo qual se deu provimento ao recurso em sentido estrito para impronunciar o recorrido, por considerar que a pronúncia se baseara exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados sob o crivo do contraditório em juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de impronúncia, fundamentada na insuficiência de provas colhidas sob o contraditório judicial, violaria o princípio constitucional da competência do Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se o recurso extraordinário pode ser admitido para reavaliar matéria fático-probatória e interpretar legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na decisão de impronúncia, assentou-se na ausência de prova mínima de autoria produzida em juízo, sendo inadmissível o reexame de  fatos e provas na via extraordinária, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. A alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVIII, al. “d”, da CRFB, referente à competência do Tribunal do Júri, configura ofensa meramente reflexa, uma vez que a conclusão do acórdão recorrido depende da interpretação prévia de normas infraconstitucionais (CPP, arts. 155 e 414). 5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF no Tema nº 154 do ementário da Repercussão Geral, segundo a qual decisões de impronúncia não transgridem o monopólio da ação penal pública nem a soberania do veredicto do Júri. 6. A jurisprudência do STF reafirma que a pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial não submetidos ao contraditório, sob pena de violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental não provido (ARE 1.577.542 AgR/AP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24/2/2026). 

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator